Tribunal: TJMT
Processo: 1026388-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1026388-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SANDRO FELIPE BERNEGOZZI
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDENTE – DECISÃO QUE RECONHECEU O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO COMO TERMO INICIAL DO LAPSO TEMPORAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
O Código Penal, em seu art. 112, inciso I, dispõe que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr a partir do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação.
Nos termos do art. 110 do CP, a prescrição será regulada pela pena aplicada em concreto, segundo os prazos do art. 109 do mesmo diploma legal, desse modo, o termo inicial regulatório da prescrição é definido pela lei, a partir do trânsito em julgado para a acusação, e não do trânsito em julgado para ambas as partes, como pretende o agravante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026388-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), SANDRO FELIPE BERNIGOZI (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SANDRO FELIPE BERNEGOZZI - CPF: 020.452.361-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPROCEDENTE – DECISÃO QUE RECONHECEU O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO COMO TERMO INICIAL DO LAPSO TEMPORAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Penal, em seu art. 112, inciso I, dispõe que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr a partir do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação.

Nos termos do art. 110 do CP, a prescrição será regulada pela pena aplicada em concreto, segundo os prazos do art. 109 do mesmo diploma legal, desse modo, o termo inicial regulatório da prescrição é definido pela lei,
a partir do trânsito em julgado para a acusação
, e não do trânsito em julgado para ambas as partes, como pretende o agravante.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei n.o 9.210/84), nos autos do PEP 0001072-04.2017.8.11.0015, da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, em face da decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando
SANDRO FELIPE BERNIGOZI
, em razão da prescrição da pretensão executória da pena, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, todos do Código Penal.

O agravante alega que o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida, ou seja, quando exauridos todos os recursos para ambas as partes.

Sustenta que o termo inicial da contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória não é a data do trânsito em julgado para a acusação, em virtude da ausência de título executivo criminal, sem o trânsito em julgado para a defesa.

A defesa ofereceu contrarrazões postulando a manutenção da decisão agravada (id. 70255475).

O Juiz da Vara de Execuções Penais, em juízo de retratação, manteve a sua decisão em seus exatos termos (id. 70255476).

No
parecer,
da lavra da eminente Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, opina-se pelo
desprovimento
da pretensão recursal (id. 70696956).

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, recorre o
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória da pena imposta ao reeducando
SANDRO FELIPE BERNIGOZI
, pretendendo a fixação do trânsito em julgado definitivo da condenação como marco temporal para a contagem do prazo prescricional.

O Código Penal, em seu art. 112, inciso I, dispõe que o termo inicial da prescrição, após a sentença condenatória irrecorrível, começa a correr a partir do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação.

Nos termos do art. 110 do CP, a prescrição será regulada pela pena aplicada em concreto, segundo os prazos do art. 109 do mesmo diploma legal, desse modo, o termo inicial regulatório da prescrição é definido pela lei,
a partir do trânsito em julgado para a acusação
, e não do trânsito em julgado para ambas as partes, como pretende o agravante.

No caso, desde a data do trânsito em julgado para acusação, em
08/08/2014
até a presente data, já decorreu o lapso temporal que resultou na prescrição da pretensão executória.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. No âmbito infraconstitucional, enquanto não modificada, ou não, a interpretação do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF, prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 512.535/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019) (destacamos).

Por fim, importa consignar que não se desconhece que a 1a Turma do STF vem adotando novo posicionamento sobre a questão e reconhecendo o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado para ambas as partes.

No entanto, além do fato dessas decisões ostentarem efeitos
inter partes
, portanto, não vinculantes, vislumbra-se ainda que a 2a Turma do STF, em julgamentos recentes, refutou a tese defendida pelo agravante, in
verbis:

“(...)AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE 1230675 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, julgado em 6/12/2019, Processo Eletrônico DJe-278, divulgado em 13/12/2019, publicação 16/12/2019). Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Tese de inaplicabilidade do Código Penal. Marco inicial da prescrição após sentença. Trânsito em julgado para a acusação. Princípio da reserva legal. 4. Impropriedade do legislador penal que não pode ser suprida pelo Judiciário para prejudicar o réu. 5. Agravo improvido. (STF - RHC 155211 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, julgado em 20/9/2019, Processo eletrônico, DJe-213, divulgado em 30/9/2019, publicado 1o/10/2019) (destacamos).

A referida divergência instaurada entre as duas Turmas julgadoras da Suprema Corte deverá ser solucionada com o julgamento do ARE 848.107/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, sob a égide da repercussão geral.

Registre-se que o referido processo paradigma, até a elaboração desta decisão, não foi levado a julgamento,
razão pela qual há que se considerar como termo inicial da pretensão executória da pena, o legalmente fixado, qual seja, o trânsito em julgado para acusação.

Dessa feita, uma vez que o termo
a quo
da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a decisão recorrida que reconheceu o implemento da condição temporal não merece reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021